Tribunal: TJDFT
Processo: 0724698-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724698-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva deflagrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL através da qual o juízo a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que o cenário dos autos é distinto do mencionado no tema, defendendo não haver prejudicialidade ou confrontação. Aduz que o Tema 1169 do STJ diz respeito à definição sobre a imperiosidade de prévia liquidação da demanda coletiva, defendendo que não se trata da questão exposta na decisão agrava, a qual versaria acerca da possibilidade de coexistência de cumprimento individual e coletivo. Ressalta que os autos não tratam de direito coletivo em sentido estrito, mas de tutela de direito individual homogêneo, tratando-se de direito divisível e, por isso, prescinde de prévia liquidação, reclamando liquidação simples, por meros cálculos aritméticos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o prosseguimento do feito, ante a inaplicabilidade do Tema 1169/STJ ao caso concreto. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Preparo regular (IDs 48129860 e 48129861). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo requerido. Primeiramente, da leitura atenta das razões recursais, observa-se que o agravante não erigiu qualquer fundamentação no sentido de demonstrar a presença da probabilidade do provimento do recurso a ensejar a concessão do efeito pretendido. Ademais, o argumento de que “o sindicato substituto representa pessoas idosas que carecem de celeridade processual a fim de que possam usufruir de seu direito quer por anos fora suprimido pelo Distrito Federal” não é suficiente para demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, especialmente se considerada a rápida tramitação do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se o executado agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora